Tribunal: STF
Processo: ARE 822641
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPETIÇÃO IPSIS LITTERIS DE RECURSO ANTERIOR. AGRAVO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO.



    1. O agravo regimental interposto em face da negativa de seguimento do recurso extraordinário tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão. Precedentes.



    2. Petição de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática não apenas viola o dever de impugnação específica, como também configura expediente protelatório, a exigir a imposição de multa, nos termos do disposto nos arts. 17, VII, e 557, § 2º, do CPC.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento com imposição de multa.